Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OPOSIÇÃO POR SEGURADORA. VENDA DO VEÍCULO A TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. DEFESA DE INTERESSE ALHEIO. VEDAÇÃO.
1. Nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, de modo que, vendido o bem objeto de constrição a terceiro, atual proprietário e possuidor do bem, a ele recai a legitimidade para compor o polo ativo de eventual embargos de terceiro, não sendo possível à antiga proprietária a defesa de seus direitos.
2. Apelação conhecida e não provida.